Tribunal: TJES
Processo: 5000553-60.2025.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000553-60.2025.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO RODRIGUES ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000553-60.2025.8.08.0042

APELANTE: MARCELO RODRIGUES ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: ANGELICA DA CONCEICAO CHAVES - ES24391

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA NO FURTO SIMPLES. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A CONFISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Marcelo Rodrigues Almeida contra sentença por meio da qual foi condenado às penas do inciso I do § 4º e do § 1º, ambos do art. 155, e do art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal. O apelante pleiteia o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os furtos, o ajuste na dosimetria da pena quanto à reincidência e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir a imprescindibilidade da perícia para a qualificadora de rompimento de obstáculo; (ii) verificar a aplicabilidade da majorante de repouso noturno após eventual desclassificação; (iii) estabelecer o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto; (iv) determinar a compensação entre a multirreincidência e a confissão espontânea; (v) analisar o momento adequado para a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência da qualificadora prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal não exige exame pericial quando suprida por outros meios de prova.

A ausência de laudo pericial, somada à fragilidade da prova testemunhal e das imagens de videomonitoramento que não registram o arrombamento, impõe a exclusão da qualificadora em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

A desclassificação da conduta para furto simples viabiliza a aplicação da majorante do repouso noturno, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

A continuidade delitiva configura-se pela prática de crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e
modus operandi
, além da unidade de desígnios, o que justifica a unificação das penas dos furtos, mantendo-se o concurso material em relação ao crime de falsa identidade.

A multirreincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea (Tema 585, do STJ).

A análise do pedido de gratuidade de justiça cabe ao Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferir a condição de miserabilidade do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de perícia e de prova robusta sobre o rompimento de obstáculo afasta a qualificadora do furto.

A continuidade delitiva aplica-se aos crimes de mesma espécie praticados em intervalo inferior a 30 dias e com semelhante
modus operandi
.

A multirreincidência específica prepondera sobre a confissão, permitindo-se a compensação proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CP, inciso I do art. 61; art. 69; art. 71; § 1º e inciso I do § 4º do art. 155; art. 307.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.200.110/MG; STJ, Tema Repetitivo 1087; STJ, REsp n. 2.195.776/RS; STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, REsp n. 1.947.845/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000553-60.2025.8.08.0042

APELANTE: MARCELO RODRIGUES ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: ANGELICA DA CONCEICAO CHAVES - ES24391

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MARCELO RODRIGUES ALMEIDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul (ID 16098229), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 1º e § 4º, inciso I (por duas vezes), e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

O apelante apresentou razões recursais (ID 16099137) alegando, em síntese, nulidade da aplicação da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de prova pericial. Aduz, ainda, a incompatibilidade da majorante do repouso noturno com o furto qualificado. Requer, ainda, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os furtos, ao invés da aplicação do concurso material. Aponta, também, a desproporcionalidade na exasperação da pena pela reincidência sem fundamentação concreta, postulando a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença, com redimensionamento da pena, fixação de regime prisional mais brando e a concessão da gratuidade de justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 21/7/2025, por volta das 03h da madrugada, na Rua Fernando de Abreu, 47, em uma oficina mecânica próxima aos Correios, Bairro Centro, em Rio Novo do Sul, e no dia 19/7/2025, por volta das 19h, na Rua Pinto Paca, Bairro Centro, o réu, subtraiu para si coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Alex Sandro Fidelis Koppe e ao estabelecimento comercial de propriedade da vítima Lucas Dias Santana, bem como atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, também no dia 21 de julho de 2025, por volta das 13h, na Praça “Áureo Viana”.

Consta dos autos que a vítima Lucas Santana encontrou pela manhã do dia 21/7/2025 a porta dos fundos de sua oficina de motos arrombada e percebeu imediatamente que várias ferramentas não estavam mais no local, gerando um prejuízo de cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais), ocasião em que se dirigiu à Delegacia para registrar a ocorrência.

No dia 19/7/2025, a vítima Alex Sandro Koppe constatou que duas bicicletas (uma Haustron azul e uma Monark vermelha) haviam sido furtadas na residência de sua mãe, bem como que o cadeado da porta estava quebrado, ocasião em que verificou que o réu foi filmado pelas câmeras de videomonitoramento do local retirando ambas as bicicletas de dentro da residência.

Segundo a peça acusatória, policiais civis localizaram o réu na Praça central da Cidade e, ao ser indagado onde morava e qual era seu nome, apontou para um terreno onde existia uma antiga pizzaria próximo ao rio e afirmou se chamar “ROGÉRIO RODRIGUES ALMEIDA”, de modo que os agentes policiais, ao retornarem à Delegacia e consultarem o referido nome no sistema SISPES, não encontraram nenhum dado e imediatamente saíram em diligência para encontrar novamente o suspeito, ocasião em que o viram se evadindo do local onde havia informado que morava, carregando consigo uma bolsa grande e outra menor, além de localizarem em sua pose a
res furtiva
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa técnica não se insurge quanto à autoria delitiva, que está suficientemente ancorada nos elementos extrajudiciais e nas provas produzidas em juízo.

A pretensão do apelante está voltada, inicialmente, no decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, ao argumento de que o exame pericial é imprescindível para sua configuração.

Não obstante a ausência do laudo pericial nos autos, a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, deve ser mantida.

Com efeito, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem sedimentado o entendimento de que, em situações excepcionais, a prova técnica pode ser suprida por outros elementos probatórios idôneos e concludentes, aptos a demonstrar de forma inconteste a destruição ou o rompimento do obstáculo (STJ, AgRg no REsp n. 2.200.110/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

Na hipótese vertente, não há provas independentes que comprovem o arrombamento.

Em juízo, a vítima Alex Sandro relatou que conseguiu visualizar a pessoa que subtraiu seus bens pelas imagens de câmera de monitoramento.

A vítima Lucas Santana também prestou depoimento em juízo e declarou que chegou em sua oficina e viu a porta aberta.

A câmera de videomonitoramento que flagra a subtração das bicicletas (ID16098199) capturou o momento em que elas já estavam em via pública, o que não comprova, por si só, o arrombamento da porta da residência/estabelecimento para a remoção dos bens.

Dessa forma, os elementos produzidos na instrução criminal são frágeis e inconclusivos para demonstrar o rompimento ou a destruição do obstáculo como meio necessário à subtração dos bens, havendo apenas o relato inicial de que o estabelecimento de Lucas foi arrombado e que o cadeado da residência da mãe de Alex Sandro foi quebrado.

Assim, não tendo a prova pericial sido realizada, nem substituída por prova documental ou testemunhal segura que ateste a materialidade da qualificadora, impõe-se a sua exclusão, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

Via de consequência, com a desclassificação da conduta para furto simples, é viável a aplicação da majorante relativa ao repouso noturno, segundo a atual orientação jurisprudencial (Tema Repetitivo 1087, do STJ).

Quanto à pretensão para o reconhecimento do crime continuado, a sua configuração pressupõe a presença de requisitos de ordem objetiva e subjetiva.

Nesse sentido, nos termos do artigo 71, do Código Penal,
“quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”
.

Quanto aos requisitos objetivos, o primeiro pressuposto lógico é a existência de
mais de uma ação ou omissão
. Os crimes praticados, por sua vez, devem ser da
mesma espécie
, estes entendidos, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, como delitos que, além de tutelarem o mesmo bem jurídico, encontram-se previstos no mesmo tipo penal.

As condutas, ainda, devem estar reunidas nas
mesmas condições de tempo
. O legislador não definiu prazo, mas o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o intervalo entre as condutas delitivas não deve ultrapassar 30 dias para que se presuma a conexão temporal necessária à continuidade (REsp n. 2.195.776/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

A lei exige, ainda, as
"mesmas condições de lugar
", e
modus operandi semelhante
.

O requisito subjetivo, por sua vez, reside na
unidade de desígnios
. O STJ e o STF adotam firmemente a Teoria objetivo-subjetiva, pela qual os requisitos externos (tempo, lugar, modo) são necessários, mas não suficientes, sendo necessário que haja um vínculo subjetivo entre as condutas.

Dessa forma, a continuidade delitiva evidencia-se pela identidade de espécie dos delitos (ambos furtos), unidos por estreita conexão temporal de aproximadamente 48 horas. Ademais, a identidade das condições de lugar (ambos no Bairro Centro) e a semelhança no
modus operandi
(praticados durante o repouso noturno, sem vigilância), demonstram que o segundo furto foi um desdobramento da oportunidade e da situação fática do primeiro, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos para a unificação das penas patrimoniais, devendo o crime de falsa identidade, por ser de espécie diversa, ser tratado autonomamente em concurso material.

À vista do exposto, passo ao exame do cálculo dosimétrico. Por serem os crimes de furto idênticos e com mesmo grau de reprovabilidade, promovo a análise de um só delito para, ao final, aplicar a causa de aumento do crime continuado.

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, tal como fixada pelo juízo primevo, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa .

Na segunda fase, embora o réu tenha confessado, ele é multireincidente (conforme indicado pela execução penal cadastrada no sistema SEEU). Desse modo, de acordo com o Tema Repetitivo 585, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Assim, aumento a pena na proporção de 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, aplicada a causa de aumento do repouso noturno (1/3), a pena será de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Por fim, aplicada a regra do crime continuado, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

O crime de falsa identidade também exige correção do cálculo dosimétrico.

Com efeito, mantém-se a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, verifica-se que o réu admitiu que informou nome falso. Nada obstante, considerando-se a multirreincidência, esta prepondera. Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Não há causas de aumento e de diminuição, razão pela qual fixo a pena, definitivamente, em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Aplicada a regra do concurso material, a pena total será de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e
16 (dezesseis) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena, considerando-se a quantidade de pena e a reincidência, deve ser o semiaberto.

Por derradeiro, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena do réu para
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e
16 (dezesseis) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.